Tribunal: TJDFT
Processo: 0721869-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA DE PEDIR. CONTRATOS DE ADESÃO DIFERENTES. PEDIDOS. REPAROS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS DISTINAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência (Art. 54, CPC).
2. Ainda que ambas as ações sejam propostas em face da mesma Ré, a identidade de partes não é condição necessária para caracterizar a conexão. Há que restar evidente a identidade na causa de pedir e no pedido.
3. Embora se trate de contratos com cláusulas semelhantes, não se verifica a conexão entre as demandas, porquanto, diferentemente do previsto no Art. 55, caput, do CPC, o pedido da ação consiste - além da reparação de todos os itens da área comum, conforme sustentado pelo Juízo Suscitado - em sanar os defeitos e vícios do imóvel do Requerente.
4. A causa de pedir remota de uma ação não se confunde com a da outra, na medida em que trata-se de unidades imobiliárias diferentes, ou seja, os contratos discutidos são distintos – são dois contratos, cada um referente a uma unidade imobiliária específica.
5. No mesmo sentido, não é possível verificar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias a justificar a reunião dos processos, uma vez que a decisão proferida em uma ação, por versar sobre contrato e unidade imobiliária distinta, não é capaz de interferir na outra demanda.
6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja o Juizo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília.